Tribunal: STJ
Processo: 0806895-53.2021.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824353 - MA (2024/0487458-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: MARCIO HENRIQUE DE SOUSA PENHA
ADVOGADOS
: MARCIO HENRIQUE DE SOUSA PENHA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - MA010595
MARCELO HENRIQUE RODRIGUES PENHA - MA028001
AGRAVADO
: FRANCICLEUDA COSTA BARBOSA
ADVOGADOS
: BRUNO ROCIO ROCHA - MA014608
LUIZA FERNANDA MOTA GONCALO - MA022740
PALOMA GONCALO DE SOUSA MORAIS - MA023308
GUSTAVO ANTONIO MORAIS SILVA - MA021723
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
O Tribunal
, com base no conjunto fático e probatório
1.
a quo
carreado aos autos, afastou a alegação de cerceamento de
defesa, por considerar suficientes as provas acostadas aos autos
para formar o livre convencimento do julgador. A alteração de tais

conclusões demanda a incursão nas questões fático probatórias,
providência vedada nessa via especial, ante o óbice da Súmula 7
do STJ. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/09/2025
22/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50810381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 25/09/2025 20:06:33
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 44547286-d1ad-40e0-ad81-ca2f0b53556d

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50810381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 25/09/2025 20:06:33
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 44547286-d1ad-40e0-ad81-ca2f0b53556d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824353 - MA (2024/0487458-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: MARCIO HENRIQUE DE SOUSA PENHA
ADVOGADOS
: MARCIO HENRIQUE DE SOUSA PENHA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - MA010595
MARCELO HENRIQUE RODRIGUES PENHA - MA028001
AGRAVADO
: FRANCICLEUDA COSTA BARBOSA
ADVOGADOS
: BRUNO ROCIO ROCHA - MA014608
LUIZA FERNANDA MOTA GONCALO - MA022740
PALOMA GONCALO DE SOUSA MORAIS - MA023308
GUSTAVO ANTONIO MORAIS SILVA - MA021723
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
O Tribunal
, com base no conjunto fático e probatório
1.
a quo
carreado aos autos, afastou a alegação de cerceamento de
defesa, por considerar suficientes as provas acostadas aos autos
para formar o livre convencimento do julgador. A alteração de tais

conclusões demanda a incursão nas questões fático probatórias,
providência vedada nessa via especial, ante o óbice da Súmula 7
do STJ. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): Cuida-se de agravo

interno, interposto por MARCIO HENRIQUE DE SOUSA PENHA, em face de decisão
monocrática da lavra deste signatário (fls. 294-299, e-STJ), que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim
ementado (fl. 184, e-STJ):
Documento eletrônico VDA50429687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/09/2025 18:18:57
Código de Controle do Documento: 6d01edaa-9344-467c-8976-a491172b4d64

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA PROCEDENTE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. CONTRATO DE ALUGUEL.
TEMPO DETERMINADO. RESCISÃO ANTECIPADA. PREVISÃO DE MULTA.
DEVIDA. REPAROS. NÃO COMPROVADA AUTORIZAÇÃO. BENFEITORIAS.
NÃO CONSIDERADAS NECESSÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Com efeito, verifica-se que o Magistrado considerou que o conjunto probatório
é suficiente para o deslinde da ação, não havendo necessidade de produção de
outras provas. Logo, não há cerceamento de defesa.
2. Quanto ao mérito, resta comprovado o descumprimento contratual pelo
apelante, devendo incidir a multa prevista no pacto.
3. No que se refere às despesas realizadas pelo recorrente, não há prova de
autorização pela locadora, logo não há que se falar em ressarcimento ou
compensação.
4. Recurso desprovido.
Embargos de declaração opostos e rejeitados na origem pelo acórdão de fls.
217-237, e-STJ.
Nas razões do recurso especial (fls. 239-244, e-STJ), a parte insurgente
apontou ofensa aos artigos 355, I e 369 do CPC, ao argumento de ocorrência de
cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de prova testemunhal.
Sem contrarrazões (fl. 258, e-STJ).
Em juízo prévio de admissibilidade (fls. 259-262, e-STJ), a Corte de origem
negou seguimento ao apelo nobre, dando ensejo à interposição do agravo de fls. 263-
267, e-STJ, visando destrancar o processamento da insurgência.
Sem contraminuta (fl. 271, e-STJ).
Em decisão singular (fls. 294-299, e-STJ), não se conheceu do reclamo,
ante a incidência da Súmula 7/STJ com relação à tese de cerceamento de defesa.
No presente agravo interno (fls. 302-306, e-STJ), o insurgente sustenta a
desnecessidade de reapreciação de fatos e provas.
Impugnação às fls. 311-316, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): O agravo interno não

merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pelo agravante são incapazes de
infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra por seus
próprios fundamentos.
1. Não merece acolhida a pretensão de afastamento da Súmula 7/STJ.
Na hipótese, conforme consta da decisão ora combatida, o Tribunal a quo
afastou a tese de cerceamento de defesa, com amparo no fundamento de que "o
Documento eletrônico VDA50429687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/09/2025 18:18:57
Código de Controle do Documento: 6d01edaa-9344-467c-8976-a491172b4d64

Magistrado considerou que o conjunto probatório é suficiente para o deslinde da ação,
" (fl. 187, e-STJ).
não havendo necessidade de produção de outras provas.
No particular, para rever tais conclusões seria necessário o reexame do
contexto fático probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. Neste
sentido, precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO DO
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ
. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. O julgador,
destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a
realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou
impertinentes. 3. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da
desnecessidade de produção de prova pericial demanda reexame do acervo
fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a
.
incidência da Súmula n. 7 do STJ [...] 6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.484.421/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/4/2024
2/5/2024
[grifou-se]
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS
QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. REEXAME DO
. PLANO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ
DE SAÚDE. TRANSPLANTE HEPÁTICO. CUSTEIO. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83
/STJ. DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DANOS
MORAIS.
VALOR.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. [...]
2. Para a jurisprudência do STJ, o julgador pode determinar as provas
pertinentes à instrução do processo, bem como indeferir aquelas consideradas
inúteis ou protelatórias, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do
livre convencimento do juiz (CPC/2015, art. 370, caput e parágrafo único).
Precedentes. 2.1. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7
/STJ). 2.2. A Corte de origem afastou o alegado cerceamento de defesa, tendo
em vista a desnecessidade da prova pericial. Modificar tal entendimento exigiria
nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso
.
especial [...] 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.094.600/SP, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/4/2024
11/4/2024
[grifou-se]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE
PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. NÃO CONFIGURADA.
ENTENDIMENTO
DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
MATÉRIA
FÁTICO-
PACTUAÇÃO DO IGPM. ÍNDICE DE
PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ.
CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO IMPLICA ILEGALIDADE POR SI SÓ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento deste Tribunal Superior
é de que o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a
necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de
defesa. 2. A desconstituição do entendimento do acórdão estadual recorrido

Documento eletrônico VDA50429687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/09/2025 18:18:57
Código de Controle do Documento: 6d01edaa-9344-467c-8976-a491172b4d64

(acerca da inexistência de cerceamento de defesa diante da suficiência de
provas) é procedimento vedado na via eleita, por exigir o reexame de fatos e
[...] 6. Agravo interno a
provas, em virtude do óbice contido na Súmula no 7/STJ.
que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.217.041/GO, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
9/10/2023
.) [grifou-se]
16/10/2023
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. 1. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. CERCEAMENTO
DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS ATESTADA PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR.
INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS.
3. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. REVISÃO DAS
SÚMULA 7/STJ.
CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 4. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RAZOABILIDADE.
REVISÃO
DAS
CONCLUSÕES
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 5.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem
analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma
fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência vigente nesta Corte Superior, a prova constitui
elemento de formação da convicção do magistrado acerca dos fatos, tendo
como destinatário o juiz, o qual possui a prerrogativa de livremente apreciá-la
3. Modificar o entendimento do Tribunal local,
através de motivada decisão.
acerca da prescindibilidade de produção de prova pericial e da modalidade de
contratação, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável,
devido ao óbice da Súmula 7/STJ. [...] 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no
AREsp n. 2.284.484/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
12/6/2023
14/6/2023
Desta forma, para alterar os fundamentos do acórdão impugnado acerca da
necessidade de produção de provas e do alegado cerceamento de defesa, seria
imprescindível a reavaliação do conjunto fático-probatório, o que é inviável no âmbito
do recurso especial, haja vista o teor da supracitada Súmula 7 do STJ.
Ademais, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta

Corte, segundo a qual "O magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe
analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura
." (AgInt no AREsp n. 2.168.164/RJ, relatora Ministra Maria
cerceamento de defesa
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
).
24/11/2023
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
2. Do exposto,
ao agravo interno.

nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50429687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/09/2025 18:18:57
Código de Controle do Documento: 6d01edaa-9344-467c-8976-a491172b4d64

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.824.353 / MA
Número Registro: 2024/0487458-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08068955320218100001
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCIO HENRIQUE DE SOUSA PENHA
ADVOGADOS : MARCIO HENRIQUE DE SOUSA PENHA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MA010595
MARCELO HENRIQUE RODRIGUES PENHA - MA028001
AGRAVADO
: FRANCICLEUDA COSTA BARBOSA
ADVOGADOS : BRUNO ROCIO ROCHA - MA014608
LUIZA FERNANDA MOTA GONCALO - MA022740
PALOMA GONCALO DE SOUSA MORAIS - MA023308
GUSTAVO ANTONIO MORAIS SILVA - MA021723
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - BENFEITORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCIO HENRIQUE DE SOUSA PENHA
ADVOGADOS : MARCIO HENRIQUE DE SOUSA PENHA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MA010595
MARCELO HENRIQUE RODRIGUES PENHA - MA028001
AGRAVADO
: FRANCICLEUDA COSTA BARBOSA
Documento eletrônico VDA50756909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:35:07
Código de Controle do Documento: d721baae-4583-47ec-b1fa-105f73aeb12e

ADVOGADOS : BRUNO ROCIO ROCHA - MA014608
LUIZA FERNANDA MOTA GONCALO - MA022740
PALOMA GONCALO DE SOUSA MORAIS - MA023308
GUSTAVO ANTONIO MORAIS SILVA - MA021723
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:35:07
Código de Controle do Documento: d721baae-4583-47ec-b1fa-105f73aeb12e